Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-16.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001120-16.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JHONATAN RODRIGUES GUSMAO - CPF: 062.598.641-59 (APELANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), Delegacia de Polcía Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WOSHINGTON VIANES MORAES - CPF: 058.584.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NUNES DE SOUZA - CPF: 062.009.501-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
NÃO HÁ POSSIBILIDADE DO PERDIMENTO DO BEM PARA UNIÃO, O VEÍCULO ESTÁ SENDO DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO
-
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO -
CARRO REGISTRADO EM NOME DO APELANTE -

VEÍCULO RELACIONADO AO FATO CRIMINOSO – UTILIZADO PARA PRÁTICA DO TRÁFICO – LEI 11.343/2006, ART. 62 - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE - DETERIORAÇÃO E DEPRECIAMENTO DO BEM - ARESTOS DA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO COMPROMISSADO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL.

“os veículos, [...] utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, [...] que serão recolhidas na forma da legislação específica”
(Lei 11.343/2006, Art. 62).

“A
restituição
de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem
possibilidade
de disposição do bem até o término da
ação

penal
, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à
ação
do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação
final
, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico”
(TJMT, AP N.U 0039123-03.2017.8.11.0042);

“Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(TJMT, AP. 10976/2017, Primeira Câmara Criminal – 21.6.2017);

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001120-16.2020.8.11.0087 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S):

JHONATAN RODRIGUES GUSMAO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (N.U 1000861- 21.2020.8.11.0087), que indeferiu a restituição do veículo Celta, cor preta, placa HAN-3838/ MT (ID.

70925966 ).

A apelante sustenta que: 1) não há
“possiblidade de perdimento para união, visto que o automóvel sempre foi utilizado para prática familiar”
; 2) o veículo está “
sendo deteriorado pela ação do tempo, pois encontra -se, exposto as intempéries do tempo”
.

Requer o provimento para que seja restituído o veículo (ID. 70925970).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID. 70925981).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Restituição de veículo e aparelho celular – Ausência de fundamentação da necessidade de permanecer com a justiça e resultar em perdimento em favor da União Impossibilidade – Juízo sentenciante que asseverou a utilidade de tais bens para o desfecho do processo criminal – bens que foram utilizadas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID. 74923970).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

O apelante foi denunciado, no dia 15.7.2020, juntamente com Leandro Nunes de Souza e Woshington Vianes de Moraes, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de substância psicoativa. – art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e 306 do CTB -, nestes termos:

“FATO 01 Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de junho de 2020, por volta das 19h00min, na Rua dos Cajueiros, bairro Centro, próximo ao Costelão, em Guarantã do Norte-MT, os denunciados JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO, LEANDRO NUNES DE SOUZA e WOSHINGTON VIANES DE MORAES, com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de praticar o crime de tráfico de entorpecentes nesta comarca de Guarantã do Norte.

FATO 02 Consta ainda do vertente caderno policial, que na mesma data e lugar acima mencionados, os denunciados JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO, LEANDRO NUNES DE SOUZA e WOSHINGTON VIANES DE MORAES, com consciência e vontade, guardaram, trouxeram consigo e transportaram, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 37 (trinta e sete) gramas de substância análoga a maconha, bem como 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo 01 (um) celular Motorolla, cor azul, 01 (um) celular Samsung, cor dourada, IMEI 1: 3535200772868888 e IMEI 2: 353521077286886, 01 (um) ceular Samsung, cor rosa, IMEI 1: 356951/08/604204/5 e IMEI 2: 356952/08/604204/3 e 01 (um) celular Samsung, cor branca. Foi também encontrada com os denunciados a quantia de R$ 152,00 (cento, cinquenta e dois reais) em notas trocadas, tudo a indicar a traficância nesta urbe.

Além disso, nas mesmas circunstâncias dos fatos acima mencionados, o denunciado JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de substância psicoativa.

[...]Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência LEANDRO NUNES DE SOUZA como incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO, vulgo "DEDE" como incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e WOSHINGTON VIANES DE MORAES como incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal. Requer que, autuada e recebida a presente denúncia, seja instaurado devido processo legal, bem como sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa preliminar e seguido os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ação penal 1000861-21.2020.8.11.0087).

Em 29.10.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de restituição do veículo CELTA, cor preta, placa HAN-3838/MT, mediante a seguinte fundamentação:

“Vislumbra-se dos autos que existe interesse na continuidade da apreensão do veículo constrito nos autos nº. 1000861-21.2020.8.11.0087, bem como do aparelho celular, em razão de ainda possuir utilidade para o processo, tendo em vista que supostamente eram utilizados para a prática do crime previsto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Saliente-se que os bens foram apreendidos em situação de flagrante, sendo assim, subsistem indícios de que tenham sido empregados na prática de condutas criminosas, o que justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação. Lado outro, o requerente não logrou êxito em demonstrar a propriedade dos bens, tendo em vista que não aportou aos autos qualquer documento que comprove a propriedade destes.

Desse modo, à míngua de comprovação da propriedade dos bens, assim como, considerando que o veículo e o aparelho celular apreendidos, ainda interessam aos autos nº. 1000861-21.2020.8.11.0087, indefiro o pedido de restituição do veículo e do aparelho celular.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID. 70925972).

A ação penal está conclusa para sentença desde 20.11.2020 (www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O apelante comprovou ser proprietário do veículo Chevrolet Celta, ano 2003/2003, cor preta, placa HAN-3838/MT de Matupá, conforme Certificado de Registro de Veículo [ID. 70925971].

Todavia, o veículo está relacionado ao fato criminoso, visto que apelante foi preso em flagrante após a polícia militar localizar, na proteção do câmbio do veículo Chevrolet Celta, ano 2003/2003, cor preta, placa HAN-3838/MT uma porção de 37g (trinta e sete gramas) de maconha.

Com efeito, “
os veículos, [...] utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, [...] que serão recolhidas na forma da legislação específica”
(Lei 11.343/2006, Art. 62).

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição, antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas].

Por outro lado, o bem
“encontra -se, exposto as intempéries do tempo”
,

a justificar a adoção do instituto do depósito, sobretudo por estar demonstrado a propriedade do veículo apreendido (CPP, Art. 120, §5º), pois está se deteriorando.

Adota-se julgados desta e. Câmara:

“A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico”
(AP N.U 0039123-03.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –13.12.2018);

“Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(AP. 10976/2017, Primeira Câmara Criminal – 21.6.2017);

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar: a) restituição do veículo Chevrolet Celta, ano 2003/2003, cor preta, placa HAN-3838/MT, na condição de fiel depositário, até julgamento definitivo da ação penal (NU 1000861-21.2020.8.11.0087); b) a lavratura do termo de compromisso, a ser firmado perante o Juízo singular, com proibição de alienação e/ou cessão a terceiros, sob pena de revogação e responsabilidade penal (CPP, art. 3º; CPC/2015, art. 161, parágrafo único); c) comunicação ao respectivo órgão estadual de trânsito acerca da restrição judicial sobre o bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021